Tribunal: STF
Processo: HC 222476
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rogério Batista dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que recebeu os EDcl no HC nº 672.756/PR como agravo regimental e negou provimento ao recurso.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cujo trânsito em julgado se deu em 03 de setembro de 2015.



    Alega a defesa que a condenação padeceria de nulidade, porquanto inobservado o art. 155 do CPP, ante a ausência de provas judicializadas nos autos, existindo apenas testemunhas que “ouviram dizer”.



    Ressalta, ainda, que



    “Para fins de que se possa anular julgamento do Tribunal do Júri sob o fundamento de ser manifestamente contrário à prova dos autos, é necessário que a decisão do conselho de sentença esteja em absoluta incompatibilidade com a prova produzida, o que se verifica no presente caso, pois AUSENTES PROVAS;”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para anular a decisão dos jurados e, por consequência, declarar a absolvição do paciente com expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Conforme a análise dos autos, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o Relator no voto condutor do acordão naquele tribunal destacou:



    “O Tribunal de origem, ao analisar a revisão criminal interposta pelo ora paciente asseverou que: "na Decisão de Pronúncia do então acusado, foram transcritos dois depoimentos que, obtidos em Juízo, dariam conta de sua participação no crime de homicídio da vítima Joana Andréia Camargo Ferreira, cujos declarantes foram Viviane da Cruz e Geovani Andrade Rechinski", concluindo que "há substrato probatório para respaldar a opção que os Jurados fizeram pela condenação do Requerente, sendo que este se absteve de juntar a esta Ação Revisional provas que implicassem, inequivocamente, a sua inocência, pretendendo tão somente rediscutir o mérito da contenda".” (Doc. 6)



    Logo, ao contrário do que alega a defesa, há elementos probatórios produzidos em sede judicial e não apenas na fase inquisitiva.



    Como visto, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Tribunal local consignou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade.



    Assim, para se chegar à conclusão diversa, necessário seria o cotejo fático-probatório, que não se admite em sede de habeas corpus. Confira-se: 



    “(...)



    II – O exame das questões relativas à materialidade do crime, suscitadas pela defesa, deverá ter lugar no juízo competente para a causa, no caso, o Tribunal do Júri. III – Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC nº 113.508/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/4/13 – grifos nossos).



    Por fim, este Supremo Tribunal tem posição consolidada no sentido de que “a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus” (HC nº 118.656/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/3/14).



    No mesmo sentido: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). Apelação da defesa, sob o fundamento de que a decisão que reconheceu a incidência das qualificadoras foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso não provido pela Corte estadual. Soberania dos veredictos. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. 1. A aferição sobre a justiça da incidência das qualificadoras imputadas ao sentenciado exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (HC nº 119.887/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 31/3/14);



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é pacifica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu que a tese defensiva não é minimamente consentânea com as evidencias produzidas durante a instrução criminal. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC nº 94.730/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/13).



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente